Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na espécie, não verifico o alegado vício na fundamentação da sentença guerreada, tampouco maltrato ao princípio do devido processo legal. Ao contrário, da leitura da sentença, observa-se que foi elaborada com fundamentação idônea e suficiente para justificar a condenação do réu, tudo com base no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente o reconhecimento realizado pela vítima, corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. A apreensão e a perícia da arma branca se mostram prescindíveis para a configuração da majorante no roubo, bastando a comprovação da efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório. No caso, a vítima foi segura ao dizer em juízo que o acusado utilizou uma faca para ameaçá-la.
5. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
6. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
7. Recurso conhecido e desprovido.